Tribunal: TJDFT
Processo: 0718152-14.2018.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante os autos, interpostas apelações pela sociedade – Brazili Comercial de Alimentos Ltda - EPP1 - e pelo herdeiro Carlos Augusto Valporto Palazzo2, fora oportunizada às partes a apresentação de contrarrazões à apelação3. Contudo, a despeito das contrarrazões apresentadas pelos apelantes4, certificado o encerramento dos expedientes abertos para fins de continuidade do trâmite processual5, os autos foram remetidos a este Tribunal, não tendo sido, a seu turno, certificada a inexistência de contrarrazões advindas dos também herdeiros/apelados Rodrigo Bruno Cordeiro Palazzo e Victor Cordeiro Palazzo, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser certificada, se o caso, a inexistência de contrariedade proveniente dos aludidos herdeiros. Acudida essa diligência, tornem os autos conclusos para ultimação da análise dos recursos. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Apelação da empresa de ID 35513390, fls. 733/741. 2 - Apelação do herdeiro de ID 35513394, fls. 745/749. 3 - Certidão de ID 35513395, fl. 750. 4 - Contrarrazões da empresa de ID 35513402, fls. 761/766 e do herdeiro apelante de ID 35513400, fls. 755/759. 5 - Certidão de ID 35513403, fl. 767.